Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TEMPESTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS FIADORES. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA 214 DO STJ.
1. O contrato de fiança deve materializar-se por escrito, não admitindo intepretação extensiva, de modo que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento, no caso, instrumento particular de confissão de dívida firmado entre o locador e o locatário, ao qual não anuiu. (CC 819, Súmula 214 do STJ)
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.